Tribunal: TJES
Processo: 0018292-60.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018292-60.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE GONCALVES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM DOS RÉUS E INTEGRALMENTE PROVIDO PARA O OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por dois corréus contra sentença que os condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, I e IV, do Código Penal). As penas foram fixadas em 4 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa para o apelante 1, e 5 anos e 10 meses de reclusão e 16 dias-multa para apelante 2.

2. O apelante 1 pleiteia (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu patamar máximo; (ii) o direito de recorrer em liberdade; e (iii) o afastamento dos maus antecedentes.

3. O apelante 2 requer (i) a absolvição por ausência de provas de sua autoria; (ii) a fixação da pena no mínimo legal; e (iii) a aplicação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no patamar máximo para o apelante 1; e (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante 2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para fixação diversa. Assim, deve ser concedida a redução da pena do apelante 1 na fração de 1/6, e não 1/10, como estabelecido na sentença.

6. O direito de recorrer em liberdade perdeu objeto, pois o apelante 1 já se encontra solto.

7. Quanto ao apelante 2, inexiste prova judicializada suficiente para comprovar sua autoria, uma vez que os depoimentos testemunhais e as imagens de videomonitoramento não permitiram identificá-lo inequivocamente.

8. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial sem ratificação em juízo.

9. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado em favor do apelante André, impondo sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para o apelante 1, com redução da pena para 4 anos e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa. Recurso integralmente provido para o apelante 2, com sua absolvição.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, salvo justificativa concreta para fixação diversa.

A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.

Em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, resultando na absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 881.988, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 08/04/2024; STJ, AgRg-HC 676.375, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 02/05/2024; TJES, AC 0008242-82.2016.8.08.0035, Rel. Marianne Judice de Mattos, julgado em 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso de MATEUS SOUZA MENDES, e conhecer e dar integral provimento ao recurso de ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0018292-60.2018.8.08.0048

APELANTES: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS,
MATEUS SOUZA MENDES

APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATEUS SOUZA MENDES e ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 347/356v. que, nos autos da
ação penal pública
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 155, §1º, I e IV, do Código Penal, fixando as respectivas penas de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 405/408, o apelante Mateus sustenta que
(i)
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em seu patamar máximo;
(ii)
deve ser concedido o direito ao apelante de recorrer em liberdade;
(iii)
deve-se afastar os maus antecedentes, haja visa que o réu é tecnicamente primário.

Em suas razões, às fls. 411/418v., o apelante André sustenta que
(
i)
deve ser absolvido, pois não houve provas contundentes acerca de sua autoria carreadas nos autos;
(ii)
deve ser feita a fixação da pena no mínimo legal;
(iii)
deve ser aplicado o regime de cumprimento inicial mais benéfico, qual seja o regime aberto.

Narra a denúncia que:

“
Revelam os autos do inquérito policial em anexo, que na madrugada de 07 de agosto de 2018, por volta das 03:33 horas, nas dependências da "Loja Sipolatti ", situada
à
Avenida Codornas, n'33, Bairro Porto Canoa, neste município, os denunciados Guilherme da Silva Ferreira, Mateus Souza Mendes, Charles Pereira Garcia Júnior, André Gonçalves dos Sapatos, e um indivíduo até o momento não identificado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, utilizando-se de um veículo cor prata, placa ODT-5326 (com restrição de furto/roubo), arrombaram a porta do estabelecimento comercial e subtraíram, para si, aproximadamente 40 (quarenta) aparelhos de telefonia celular, 20 (vinte) notebooks, 10 (dez) aparelhos de som portáteis, dentre outras mercadorias, avaliadas em aproximadamente RS 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), conforme Boletins de Ocorrência n': 36900035 e n': 36894885 [...]”

Pois bem.

1. COM RELAÇÃO AO APELANTE MATEUS

Inicialmente, cumpre ressaltar que não obstante a defesa ter requerido o afastamento de maus antecedentes porque “
o simples fato de o réu estar respondendo por outros processos criminais em andamento não obsta o reconhecimento de bons antecedentes, para fins
do
art. 594 do CPP
”. Contudo, observa-se que na dosimetria da pena do apelante não foi desvalorada a circunstância judicial dos antecedentes e na segunda fase não foi aplicada agravante de reincidência, ao que se reputa inexistir interesse quanto a este ponto.

Ademais, a defesa apresentou pedido de consideração da atenuante da confissão espontânea em seu patamar máximo.

Conforme apontado pela acusação nas contrarrazões, foi convencionado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores que o parâmetro de aumento ou de diminuição deve ser de 1/6 (um sexto) por agravante ou atenuante cabível. A ver posicionamento jurisprudencial atualizado:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA 1/12. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAR A REDUÇÃO EM MENOR EXTENSÃO. SANÇÃO INALTERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
art. 619 do Código de Processo Penal
. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão vergastado não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo
(AGRG no RESP n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). 3. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, consoante o Enunciado N. 545 da Súmula desta Corte, que dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
art. 65, III, "d", do Código Penal
. 4. A Corte alagoana consignou expressamente que se o agente reconhece sua participação no evento delituoso, contudo, alega que o fez em legítima defesa não há aí "confissão da autoria do crime", ao revés, há confissão de que ele não incidiu em crime algum (e-STJ, fl. 101). Desse modo, houve a confissão, ainda que qualificada; assim, constatei o flagrante constrangimento ilegal apontado pela impetrante e, de ofício, reconheci a incidência da confissão espontânea ao paciente. 5.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
(AGRG no RESP n. 2.069.190/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 13/9/2023). 6. Na espécie, não havendo a Corte estadual sequer reconhecido a incidência da referida atenuante, ainda que qualificada, e sendo sua incidência reconhecida de ofício, não havia justificativa para aplicá-la em menor extensão. Precedentes. 7. Desse modo, permaneceu inalterado o montante de redução aplicado na fração de 1/6. 8. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgRg-HC 881.988; Proc. 2024/0000589-7; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/04/2024; DJE 08/04/2024).

Entende-se que o entendimento do
parquet
em sede de contrarrazões está correto, ao que deve ser concedida a diminuição do grau mais elevado, qual seja, o de 1/6, e não o de 1/10, como feito na sentença do juízo
a quo
.

Não se ignora o ponto levantado pela Procuradoria de Justiça, de que o julgador não deve se ater a critérios genéricos e puramente matemáticos para julgar o quantum de diminuição, que as circunstâncias judiciais também devem influenciar a determinação de tal
quantum
de diminuição. Porém, no caso em comento, o apelante teve apenas 2 das 9 circunstâncias judiciais desvaloradas, ao que demonstra a razoabilidade de se atribuir a diminuição em grau máximo, na seda do entendimento do Superior Tribunal de Justiça colacionado alhures.

Por este viés, dado que a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aplicada a diminuição de 1/6, a pena deverá ser reduzida para 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa, em respeito ao art. 33,§2º, b) do Código Penal
1
.

Com relação ao pleito para recorrer em liberdade, verifica-se que assiste razão ao Ministério Público em contrarrazões, visto que, por mais que nos autos da sentença conste no singular (“concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade,”), o que poderia causar obscuridade à sentença, afere-se que foi cumprido alvará de soltura, estando o apelante recorrendo em liberdade desde já, de forma que o pleito perdeu objeto.

2. COM RELAÇÃO AO APELANTE ANDRÉ

Assevera-se que são incontroversas as provas de materialidade delitiva.

No entanto, quanto à autoria delitiva, objeto do pedido principal da defesa, deve-se realizar uma análise mais detida.

Nos depoimentos de Thaynara Oliveira Guedes (fl.221) e do corréu Guilherme da Silva Ferreira (fls. 224v.) não se verificou menção ao réu André como participante do feito criminoso:

Thaynara Oliveira Guedes:

“[...] que no dia não sabia onde MATEUS estava; que no dia 8 MATEUS saiu cedo e não sabia onde ele estava; que não viu a hora que ele saiu de casa; que exibida as fotos de fls. 31 reconhece como sendo as imagens exibidas na delegacia e que reconheceu a foto 1 como sendo MATEUS, sendo a pessoa com gorro vermelho; que MATEUS nunca deu muito detalhes sobre esses fatos para a depoente, mesmo sendo conduzida para a delegacia e MATEUS não disse da onde era o material; que o material foi devolvido para a polícia; que estava com MATEUS na época há 3 anos; que exibido as fotos de fls, 41 disse que MATEUS disse quanto a panela que ficou na casa da depoente para revender caso aparecesse alguém; que os materiais não tinham notas fiscais; que MATEUS nunca foi preso ou respondeu algum processo. DADA A PALAVRA A DEFESA DE MATEUS, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE todos os materiais foram devolvidos; que não chegaram a ter proveito econômico com os produtos; que o único celular que foi vendido era a prazo e não chegaram a receber e o mesmo foi devolvido; que hoje MATEUS está empregado na empresa artes granitos de carteira assinada; que antes nunca tinha trabalhado de carteira assinada; que foi a primeira vez que apareceu com alguma coisa na casa da depoente. DADA A PALAVRA A DEFESA DE ANDRÉ, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
QUE MATEUS em nenhum momento mencionou o nome dos outros indivíduos envolvidos
.”

Guilherme da Silva Ferreira

“[...]
QUE nega os fatos narrados na exordial; que não conduzia o veículo; que não capotou com o veículo dando fuga
; que conhece MATEUS do bairro das laranjeiras, CHARLES e ANDRÉ pois moram perto de sua casa; que não estava com eles no dia e não cometeu furto; que não estava no carro com CHARLES quando a polícia perseguiu os acusados. DADA A PALAVRA AO IPMP, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE estava em casa com a ex esposa no dia; que passou toda a madrugada dormindo no dia; que não sai junto com os outros acusados; que não tem inimizade com os outros acusados; que não conhece os policiais e nem tem inimizade com eles; que não tem apelido; que lido trecho do depoimento de CHARLES às fls. 53 do IP, nega ser a pessoa referida no depoimento.”

Frise-se que os Policiais Civis que testemunharam em juízo citaram expressamente recordarem-se de outros réus. O policial civil Everaldo P. Reis (depoimento em sede judicial à fl. 205), informou que reconheceu apenas o réu Mateus. O policial civil Gustavo de Almeida Mattos (depoimento em sede judicial à fl. 204) mencionou reconhecer os réus Mateus e de Charles (Junior), a ver:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE apenas reconhece o(a) Acusado(a) MATEUS aqui presente
; QUE é policial civil; que participou de algumas diligências de investigação do caso;
que salvo engano um telefone estava com a irmã ou esposa de JUNIOR; que foram encontrados alguns telefones com esse tal de JUNIOR que repassou para os parentes; que chegaram até os acusados através de imagens
; que após os fatos houve um episódio que os acusados tombaram com o carro fugindo da PM; que os acusados estavam indo substituir as rodas, foram perseguidos pela PM e nenhum deles foi detido e somente o carro foi,apreendido; que
acha que JUNIOR confessou e apontou quem estava junto; que Junior não qualificou os demais indivíduos, mas deu os nomes e apelidos; que foram até a rua 15 em Jacaraípe, rua essa conhecida pelo tráfico de drogas, e parentes do Junior moravam ali; que nesse local a esposa de Junior estava com um telefone salvo engano;
que na época houve mais de um arrombamento; que exibidas imagens de fls. 31 e 37 do IP confirma que se refere ao furto narrado na denúncia; que teve outra pessoa que estava envolvida que acharam em Jacaraípe próximo a Rua 15 acharam vários eletrodomésticos que teriam sido subtraídos que salvo engano este é o indivíduo de fls. 34; que somente parte do material foi recuperado; que lido relatório de fls. 57/60, confirma assinatura e seu teor; que acha que foi a SIPOLATTI que forneceu as imagens;
que CHARLES se cortou nos estilhaços quando fugiu da PM e de fato quando foi na casa dele, ele estava todo ferido;
que DADA A PALAVRA A DEFESA GUILHERME, NADA PERGUNTOU. DADA A PALAVRA A DEFESA DE MATEUS, NADA PERGUNTOU. DADA A PALAVRA A DEFESA DE CHARLES NADA PERGUNTOU. DADA A PALAVRA A DEFESA DE ANDRÉ, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que não se recorda dos acusados aqui presentes em abordagens anteriores
”.

O parecer da Procuradoria de Justiça destaca, o depoimento do policial civil Everaldo P. Reis, a ver:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE apenas reconhece o(a) Acusado(a) MATEUS aqui presente
; QUE é policial CIVIL e sua participação se deu em duas diligências no bairro para localizá-los; que o depoente não encontrou produtos mas foram em buscas dos acusados; que
receberam denúncias anônimas que davam conta dos suspeitos do furto
; que salvo engano MATEUS morava com a mãe no alto de uma casa no morro; que foi na casa de MATEUS só que ele não estava lá; que confirma assinatura do relatório de fls. 57/60, bem como seu teor; que foram em três equipes e cada uma ficou em determinado ponto; que o depoente foi na casa de uma pessoa que já estava em posse dos celulares; que em relação as imagens se recorda de um individuo de camisa vermelha n rosto; que não se recorda dos pertences que foram encontrados; que
identificaram as pessoas pois elas estavam cadastradas na VIVO e oficiaram a VIVO que informou o endereço e uma vez intimadas compareceram e disseram que havia adquirido os celulares com MATEUS
; que não se recorda a origem das imagens ou quem as forneceu; que exibidas fls. 31 e 37 do IP disse que as fotos são partes das imagens que foram fornecidas; que se recorda das imagens de fls. 31 mas não se recorda das imagens de fls. 37; que não conseguiram recuperar todos os materiais furtados; que chegaram a ir em uma residência onde estaria uma televisão mas a pessoas disse que havia jogado a TV em um "brejo" pois ela estaria quebrada. DADA A PALAVRA A DEFESA GUILHERME E CHARLES, NADA PERGUNTOU. DADA A PALAVRA A DEFESA DE MATEUS, NADA PERGUNTOU. DADA A PALAVRA A DEFESA DE ANDRÉ, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
Não se recorda dos acusados de outras abordagens anteriores
; que investigava casos na região há cerca de três meses; que não está mais na delegacia.”

Do depoimento do policial extrai-se uma minuciosa descrição da atuação do réu Mateus na trama criminosa, porém, quanto ao réu André não se identifica qualquer menção direta.

Com relação às denúncias anônimas, verifica-se que por mais que tenham seu valor de contribuir para as investigações e resguardar os informantes, seus apontamentos devem ser corroborados por mais elementos probatórios submetidos ao contraditório.

Não se discorda do parecer da Procuradoria que há valor probatório e idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais, contudo, não há menção expressa relativamente ao réu André.

A testemunha Marcia Ceruti de Oliveira (fl.220) informou que “
não reconhece ANDRÉ
”.

O réu Mateus (fl. 223v.), apesar de confessar a prática do crime, informa que “
não confirma que estava com os acusados da denúncia, mas sim com outras pessoas
; que não quer falar em relação aos outros meninos por medo de sua família”.

Por sua vez, o depoimento prestado pelo segurança da loja, Simei Furtado de Jesus (fls. 222) apenas informa que era o responsável pela segurança da loja, que a ação criminosa iniciou-se com um carro sendo lançado contra a porta da loja e que ele quem forneceu as imagens do circuito interno de monitoramento, não tendo identificado qualquer dos corréus.

Com relação às imagens de videomonitoramento, verificou-se nos autos apenas
prints
(fl.31 do Inquérito Policial), a partir dos quais não se obteve êxito em identificar o réu André, pois estavam de faces cobertas, de modo que tais imagens não são suficientes para comprovar a autoria do apelante André. De acordo com o depoimento da testemunha Simei Furtado de Jesus (fl.222), os referidos
prints
seriam do vídeo do circuito interno. No que se refere ao vídeo da câmera do circuito de vídeo, buscou-se diligenciar com o juízo de primeiro grau (ID 8320872), com a autoridade policial (ID 10080449) e até mesmo com a vítima (ID 11979556), contudo, a mídia não foi encontrada por qualquer dos indicados, ao que não se faz possível confirmar a autoria com base nesta prova.

O apelante, em sede judicial (fl. 225v) alegou que, à época dos fatos, estava no estado da Bahia, pois um parente seu havia falecido, ao que negou ter participado na ação delituosa do dia 07 de agosto de 2018.

A única prova existente que poderia dar embasamento à alegação de autoria do apelante no crime foi o depoimento dado pelo corréu Charles Pereira Garcia Júnior em sede policial, o qual não foi mantido em sede judicial.

É sabido que o art. 155 do Código de Processo Penal
2
é expresso em firmar que a livre convicção do juiz deve ser pautada em prova submetida a contraditório judicial, sendo vedada uma decisão corroborada apenas por elementos colhidos durante a investigação.

Entende-se imperioso ressaltar que, em que pese a importância da fase inquisitorial na busca da verdade, é defeso ao Magistrado proferir uma sentença penal condenatória tão somente com elementos probatórios colhidos em sede policial, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vê-se que nos casos em que não há prova inequívoca da atuação do réu no delito, a absolvição é imperativa, sendo tal perspectiva vital para a manutenção de um Estado Democrático de Direito, em que a ampla defesa e o contraditório devem ser sempre resguardados.

Tal posicionamento encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL- APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo
. (TJES; AC 0008242-82.2016.8.08.0035; Rel. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/Jun/2022 ).

No mesmo sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART. 226 DO CPP
. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO DO
ART. 155 DO CPP
. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (
art. 226 do CPP
), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no
art. 226 do CPP
, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4.
A teor do
art. 155 do CPP
, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um Decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito

policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 5.
No caso, a condenação não deve subsistir, porque amparada, essencialmente, em ato de reconhecimento realizado no inquérito policial em desacordo com o
art. 226 do CPP
, uma vez que não constou nas declarações da ofendida, nem no auto de reconhecimento, quais seriam as características físicas do suspeito, tampouco dos demais indivíduos exibidos para reconhecimento.
Ademais, em violação do
art. 155 do CPP
, nenhuma das vítimas foi ouvida em juízo, a evidenciar a falta de prova judicializada da autoria delitiva, porquanto os policiais militares não presenciaram o crime e o réu não foi encontrado na posse de nenhum objeto relacionado ao delito.
6. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 676.375; Proc. 2021/0198354-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/05/2024) - destaquei

Portanto, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, positivado no art. 386, VII do Código de Processo Penal
3
, voto pela absolvição do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, quanto à parte conhecida do recurso do apelante
MATEUS SOUZA MENDES
voto para

D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena imposta ao réu para 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e 11 (onze) dias-multa; e quanto ao recurso do apelante

ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS
voto para
D
AR
-LHE
INTEGRAL
PROVIMENTO
, para absolver o réu.

É como voto.

1
Art. 33 § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

2
Art. 155: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

3
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.